Tribunal: TJBA
Processo: 8036969-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036969-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Advogado(s): ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS-ST. PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE R$10.018.235,14 CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO QUE SE MANIFESTOU SOBRE O MÉRITO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PLANILHA DE CÁLCULOS. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA EX OFFICIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado poderá determinar de ofício a produção de provas que entender necessárias. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8036969-23.2024.8.05.0000, em que é Agravante TORRES COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões explicitadas abaixo.